Tribunal: TJSP
Processo: 2256173-65.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2256173-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é impetrante MARIA CRISTINA DE SOUZA RACHADO, é
impetrado MM. JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a segurança. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no2256173-65.2019.8.26.0000 Comarca de São Bernardo
do Campo.
Mandado de Segurança Criminal no 2256173-65.2019.8.26.0000
3a Vara Criminal de São Bernardo do Campo.
Impetrante: Maria Cristina de Souza Rachado
Impetrado: MM. Juiz da 3a Vara Criminal do Foro de São
Bernardo do Campo.
Interessados: Luiz Fernando Vilela da Silva e Aldo Rodrigues
Pinheiro
Voto no 35.590
1. Em seu próprio benefício a advogada
Maria Cristina de Souza Rachado impetra mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra decisão do MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, nos autos no 002879-34.2012.8.26.0564, em que é réu
Luiz Fernando Vilela Silva, porque ao proferir a sentença
condenatória lhe aplicou multa de dez salários mínimos, nos
termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, alegando
que ela teria abandonado a causa, por ter sido substituída por
outro causídico. Esclarece que teria mudado de endereço,
razão pela qual as publicações não lhe foram entregues pelo
correio, inclusive as duas intimações para que ela
apresentasse as alegações finais, razão pela qual não cumpriu
o ato. Procurou apresentar justificativas perante a autoridade
coatora, com o intuito de reverter a multa, porém esta última
disse não poder fazê-lo por meio de decisão interlocutória.
Por esse motivo, busca a concessão da
ordem para ser cassada a decisão na parte em que aplicou a
referida multa.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no2256173-65.2019.8.26.0000 Comarca de São Bernardo
do Campo.
se manifestou pela denegação da segurança.
É a síntese do necessário.
2. Segundo os informes trazidos aos
autos pela digna autoridade apontada como coatora e os
documentos que as instruem, instaurou-se inquérito policial por
meio de auto de prisão em flagrante de 27 de junho de 2012
para apurar a prática do crime de roubo. Em 12 de julho de
2012 os réus foram denunciados como incursos nos artigos
157, § 2o, II, c.c. 14, II, ambos do Código Penal. Durante a
instrução a impetrante acompanhou como advogada o réu Luiz
Fernando Vilela da Silva durante o interrogatório e depois
regularizou o instrumento de mandato. Posteriormente, porém,
devidamente intimada, ela deixou de apresentar os memoriais
escritos. Certificado o decurso de prazo “in albis” para que o
réu constituísse novo defensor, abriu-se vista dos autos à
Defensoria Pública, a qual requereu, em sede de alegações
finais, a condenação da impetrante à multa por abandono da
causa, pleito acatado pelo juiz sentenciante. A impetrante
requereu a reconsideração da decisão, não sendo o pleito
acolhido. Ela interpôs recurso de apelação em favor do réu
Luís. Aguarda-se a cientificação dos réus quanto à sentença,
bem como eventual interposição de recurso pelo Ministério
Público e pela defesa do corréu Aldo. (fls. 41/103).
O inconformismo ora manifestado não
tem procedência, porque, como bem ponderou a ilustrada
Procuradoria de Justiça, está caracterizado o abandono
injustificado da causa, por isso a imposição de multa era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no2256173-65.2019.8.26.0000 Comarca de São Bernardo
do Campo.
mesmo a decisão mais acertada, como previsto no artigo 265
do Código de Processo Penal.
Com efeito, a impetrante foi constituída
pelo réu Luiz para defendê-lo no processo a que responde por
roubo qualificado tentado, tendo acompanhado o interrogatório
e regularizado o instrumento de mandato. Todavia, embora
devidamente intimada, ele não teria apresentado os memoriais
finais, incumbência que recaiu na Defensoria Pública, após o
réu ficar inerte ante o pedido de constituição de novo defensor.
Ao proferir a sentença que condenou o réu a três anos, um mês
e dez dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
seis dias-multa, no piso mínimo, o juiz sentenciante
reconheceu o abandono da causa por parte da impetrante,
aplicando-lhe a multa de dez salários mínimos, nos termos do
artigo 265, “caput”, do Código de Processo Penal (fls. 82/94).
Era caso de assim agir, porquanto a
conduta da impetrante caracterizou abandono de causa ao
deixar de cumprir o seu mister ocasionando atraso injustificado
no andamento da ação penal. Inconcebível a impetrante debitar
aos Correios a falta do recebimento das duas intimações, sob o
argumento de que teria mudado de endereço e não foi
localizada (fls. 95/97), até porque ela foi intimada pelo Diário
Oficial do Estado, sendo a primeira intimação publicada em
6.04.2017 e a segunda em 22.06.2017, como anotou a douta
Procuradoria de Justiça. E mesmo que assim não fosse, cabia
a ela tomar as providências necessárias para comunicar o novo
endereço aos Juízos de Direito em que tramitavam as causas
em que estava vinculada, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no2256173-65.2019.8.26.0000 Comarca de São Bernardo
do Campo.
Bem
lembrou
o
Ministério
Público
decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que: “I
No caso, restou demonstrado que o advogado, mesmo
intimado por duas vezes para apresentar as razões do recurso de
apelação, quedou-se inerte, restando demonstrado o abandono
processual, a determina a aplicação da multa prevista no art. 265 do
CPP. (...). III - Esta Corte, em diversas decisões, entende que não
apresentadas as razões pelo causídico nomeado pelo réu, deverá
ele ser intimado para nomear novo patrono e, caso indique ou
permaneça inerte, deverá ser nomeada a Defensoria Pública ou
Defensor Dativo, para a realização do ato, que, portanto, não pode
ser considerado indispensável.” (AgRg no RMS 57.637/SP, Relator
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23.08.2018, DJe 06.09.2018).
Por
outro
lado,
não
há
falar
em
cerceamento de defesa por ausência do contraditório e da
ampla defesa, porquanto a legislação pertinente não prevê que
se ouça o advogado antes da aplicação da multa, determinando
o artigo 265 do Código de Processo Penal que “O defensor não
poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso,
comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10
(dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.”.
Leciona Guilherme de Souza Nucci que
“o causídico pode abandonar a causa por meio indireto, vale dizer,
sem expressa menção a respeito, mas deixando de cumprir atos
indispensáveis da sua alçada. Em procedimento compatível, imagine-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no2256173-65.2019.8.26.0000 Comarca de São Bernardo
do Campo.
se seja o defensor intimado a apresentar as alegações finais. Deixa
escoar o prazo e não as oferece. Novamente intimado, inclusive
pessoalmente, não se manifesta. Eis o abandono indireto da causa.
Pode o magistrado nomear substituto e aplicar a multa prevista no
art. 265, caput. Essa decisão tem caráter administrativo, pois não se
relaciona ao feito em julgamento.” (in “Código de Processo Penal
Comentado”, Gen-Grupo Editorial Nacional e Editora Forense,
18a ed. p. 722).
Portanto,
caracterizado
o
abandono
injustificado da causa pela impetrante é de rigor a denegação
da segurança.
3. Destarte, por meu voto, denega-se a
segurança.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -